Tribunal: TJES
Processo: 5016608-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016608-10.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OLIVIA PEDROSA VALLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5016608-10.2025.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
MARIA OLIVIA PEDROSA VALLI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por MARIA OLIVIA PEDROSA VALL em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual a parte autora requer a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de forma retroativa entre 03/02/2020 (Portaria 188/2020) e 17/04/2022 (Portaria 913/2022), com os respectivos reflexos. Requer, ainda, que o adicional seja calculado sobre o vencimento base da servidora, abrangendo valores vencidos e vincendos. A autora alega ser servidora pública municipal, no cargo de cirurgiã-dentista, e que atua em Unidade de Saúde com contato direto com pacientes infectados por COVID-19. Sustenta que recebe atualmente 20% de adicional de insalubridade, mas que, diante do estado de calamidade pública, o percentual deveria ser elevado para 40%, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979/2020. Neste contexto, postula o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e reflexos, a serem pagos desde a edição da Lei Federal n. 13.979/20; e a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade utilizando o vencimento base da autora como base de cálculo.
”.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento-base do servidor ou se é possível sua vinculação ao salário mínimo, em face da ausência de regulamentação específica pela municipalidade; (ii)
verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo no período da pandemia do COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Em suas razões recursais, a parte ré afirma que a autora não comprovou o contato permanente com pacientes em isolamento, bem como que inexiste laudo técnico que afirme que a parte autora fazia jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo em decorrência da pandemia. No entanto, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles os dentistas, foram expostos a agentes insalubres durante o período da pandemia e, ainda que a autora não tenha ficado em contato permanente com pacientes em isolamento, esta teve contato direto com o vírus, na medida em que os funcionários da área da saúde tiveram maior exposição ao vírus.

5.
Do mesmo modo, no que se refere à alegação de inexistência de laudo técnico, não assiste razão à parte ré, na medida em que cabia ao réu promover a produção atual do laudo para averiguar em que condições insalubres seus servidores da área da saúde exerciam suas funções
.
Assim, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em favor da parte autora pelo período estabelecido no ato sentencial.

6.
No mais, apesar de os entes federativos possuírem autonomia administrativa para determinar a remuneração de seus servidores, é preciso ressaltar que a parte autora, ora recorrida, exerce atividade exposta a agentes insalubres, mas recebe o adicional correlato calculado sobre o salário mínimo. Na forma solucionada pelo Juízo sentenciante, a referida situação é irregular, na medida em que o correto é o cálculo do referido adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF [
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
].

7
. A tal respeito, por sinal, o STF já decidiu que “
o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo
.”. Além disso, tem-se que a ausência de lei municipal acerca do tema configura real omissão da parte ré. Portanto, a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF, de modo que a base de cálculo do referido adicional deve ser o vencimento básico, conforme disposto no ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)